Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA JUNTADA DE ÍNTEGRA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. MANUTENÇÃO.
1. Não há falar em expedição de ofício para requerimento de íntegra dos procedimentos administrativos fiscais se as informações já constantes dos autos são suficientes para demonstrar a regularidade da constituição do crédito tributário. 1.1. “I - A alegação de vícios referentes à constituição do crédito fiscal não cabe na esfera penal, porquanto o Juízo criminal não possui competência para anular o lançamento tributário, passível de revisão somente por meio de recurso administrativo, ação cível ou mandado de segurança. Precedentes. II ( ).” (Acórdão 1438053, 00342824020108070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 23/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Por fim, a própria Defesa pode requerer a íntegra dos referidos procedimentos, conforme direito assegurado pelo art. 5o, XXXIII da Constituição Federal (“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”).
2. Recurso conhecido e desprovido.